Tribunal: TJSP
Processo: 1001471-33.2019.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Cobrança indevida. Restituição de valores de forma simples. Fatos incontroversos que constituem meros aborrecimentos. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do mencionado diploma processual.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e morais. Cobrança indevida. Restituição de valores de forma simples. Fatos incontroversos que constituem meros aborrecimentos. Dano moral não configurado. Indenização indevida. Honorários advocatícios majorados, com base no artigo 85, § 11, do mencionado diploma processual. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063986
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001471-33.2019.8.26.0369, da Comarca de Monte Aprazível, em que é apelante IVONE
LAZARA DA ROCHA FORMIGONI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CIA DE
SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-33.2019.8.26.0369 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001471-33.2019.8.26.0369 – Monte Aprazível
Apelante: Ivone Lazara da Rocha Formigoni
Apelados: Companhia de Seguros Previdência do Sul e Banco Bradesco S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42139)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de indenização por danos materiais e
morais. Cobrança indevida. Restituição de
valores de forma simples. Fatos incontroversos
que constituem meros aborrecimentos. Dano
moral não configurado. Indenização indevida.
Honorários advocatícios majorados, com base no
artigo 85, § 11, do mencionado diploma
processual. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 132/147) interposta pelo
Ivone Lazara da Rocha Formigoni contra a sentença (fls. 125/127) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Monte Aprazível, que
julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais e
morais, ajuizada por ela contra Companhia de Seguros Previdência do Sul e
Banco Bradesco S/A. Inconformada, relembra os fatos. Diz que jamais
contratou os serviços da seguradora ré ou autorizou que fosse realizado
qualquer desconto, sendo tal conduta caracterizada como fraude. Discorre
sobre a inversão do ônus da prova. Tece considerações, em suma, sobre a
configuração do dano moral e a necessidade de devolução em dobro do valor
indevidamente descontado. Justifica o litisconsórcio passivo. Postula o
provimento do recurso.
As contrarrazões foram apresentadas por Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-33.2019.8.26.0369 -Voto no
3
Bradesco S/A (fls. 151/154) e Companhia de Seguros Previdência do Sul (fls.
155/158), manifestando-se, em suma, pelo não provimento do apelo.
Em síntese, o relatório.
A autora ingressou com ação de indenização por
danos materiais e morais, alegando ser correntista do Banco Bradesco e ter
sofrido, em novembro de 2018, desconto indevido em sua conta, no valor de
R$ 33,25 (trinta e três reais e vinte e cinco centavos), pela corré Companhia
de Seguros Previdência do Sul.
Pois bem.
Não há que se falar em restituição em dobro.
Ainda que nos termos do ventilado artigo 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, seria necessária a
prova de má-fé por parte dos réus, o que não restou demonstrado nos autos.
A propósito: (...) Para que se configure a restituição
em dobro dos valores pagos indevidamente, necessária a comprovação de má-
fé por parte do prestador do serviço, ou seja, que este aja de forma
consciente, sabendo que não tem o direito pretendido (...) (STJ-2aT., Resp
1.061.057, Min. Humberto Martins, j.24.3.09, DJ 23.4.09).
Ademais, embora tenha sido constatado que o valor
descontado pelos réus fosse indevido, não é caso para a condenação de
indenização por danos morais.
Ora, não se discute, e não há dúvidas de que a autora
tenha passado por transtornos quando teve que realizar as reclamações junto
aos réus.
Entretanto, esta E. Câmara tem por entendimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-33.2019.8.26.0369 -Voto no
4
em casos análogos, que não havendo qualquer demonstração de uma suposta
exposição indevida do nome nos cadastros restritivos ou mesmo de abalo da
reputação e/ou do nome da autora perante a sociedade, não há se falar em
indenização a título de danos morais, visto tratar-se de meros aborrecimentos.
O contratempo gerado pelo desconto indevido, bem
como para tentar solucionar a questão, certamente causou alguns transtornos
à autora, mas não pode ser utilizado como justificativa para a concessão de
indenização por danos morais. Trata-se de caso limitado à esfera material,
sendo certo que restou determinada a restituição à autora.
Não obstante, dissabores, diferentemente de danos à
moral, são situações enfrentadas em diversas ocasiões do cotidiano.
Ademais, não houve exposição de seu nome perante
órgão de proteção de crédito, de forma irregular, não havendo que se falar,
portanto, em dano in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio fato.
No mais, impossível imaginar que, por ter
experimentado o débito de valores em sua conta corrente, tenha a autora
sofrido constrangimentos perante terceiros.
Trata-se de um mero aborrecimento que, por vezes,
se apresenta, mas é, de fato, insuficiente para margear condenação a este
título, sob pena de se tornar um precedente capaz de acobertar
enriquecimento ilícito, nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia. Logo,
não se há de falar em dano moral experimentado pela autora.
Este E. Tribunal de Justiça assim já decidiu:
Prestação de serviços - Telefonia Indenização por danos morais e materiais
- Inexistência - Recurso não provido. Não há comprovação nos autos dos
alegados danos materiais, e não se evidenciam os danos morais. Meros
aborrecimentos ou chateações, oriundas de comportamento desidioso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001471-33.2019.8.26.0369 -Voto no
5
imputável à ré não são geradores de dano imaterial. (Apelação Cível no
9276102-48.2008.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 31a Câmara de Direito
Privado, j. em 17/05/2011, v.u.).
Destarte, o apelo não merece ser provido, devendo a
sentença ser mantida, por encontrar-se correta.
Mantida a parcial procedência da ação, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios aos patronos dos réus, pelo trabalho
desempenhado em contrarrazões de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil de 2015, para 12% sobre o valor da causa,
observando-se, contudo, a gratuidade de justiça concedida à autora.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator